Tribunal: TJDFT
Processo: 0715985-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 28 DA TUJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Insurge-se o réu, ora recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) DECLARAR inexistentes as 2 (duas) compras realizadas fraudulentamente no cartão de crédito da autora no dia 22/12/2020, no montante total de R$2.170,00 (dois mil cento e setenta reais), bem como todos os encargos delas decorrentes, incluindo juros e multa."; b) por, consequência, DETERMINAR que o requerido estorne as aludidas operações, e todos os encargos delas decorrentes, das faturas da demandante; c) DETERMINAR que o demandando se abstenha de realizar cobranças em desfavor da autora vinculadas ao débito inexistente; d) DETERMINAR a exclusão do nome da demandante dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito no que tange à referida pendência; e) e, por fim, para CONDENAR o Banco réu a pagar à requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).”

3. Preliminarmente, argui cerceamento de defesa, afirmando que a instituição financeira, ora recorrente, não foi ouvida. No mérito, afirma que a culpa foi exclusiva da recorrida. Houve descuido na guarda do cartão e senha, pois, as transações foram realizadas através de cartão com CHIP e da senha. Afirma que não há nexo de causalidade entre o dano e a conduta do recorrente, o que afasta qualquer responsabilidade do Banco. Ademais, os fatos ocorreram fora do estabelecimento bancário. Portanto, inexiste a obrigação de indenizar em danos morais. Requer que a sentença seja reformada ou reduzido significativamente a condenação arbitrada.

4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que todas as provas necessárias foram carreadas nos autos, portanto, não houve cerceamento de defesa. Esclarece que a recorrida foi vítima do “golpe do motoboy”, sendo a responsabilidade do recorrente. Esclarece que mesmo após a informação do golpe e do boletim de ocorrência, a recorrente incluiu o nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes. Requer a manutenção da sentença.

5. O julgamento antecipado da lide, no rito da Lei n. 9.099/1995, não caracteriza cerceamento de defesa quando não haja prova útil a ser produzida. No caso em apreciação, não há fatos a serem esclarecidos. A discussão gira em torno de matéria de direito, de sorte que se mostra dispensável a prova testemunhal. O recorrente, devidamente citado, apresentou contestação. Preliminar rejeitada.

6. Foram juntados boletim de ocorrência policial, ID 31613391, extratos bancários comprovando as transações bancárias, ID 31613392; faturas anteriores com o respectivo pagamento, ID 31613393; e inclusão do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes, ID 31613395;

7. É inquestionável que situação narrada nos autos trata-se de golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por “golpe do motoboy”, onde estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-los quanto a suposta compra fraudulenta os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada, e como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e que sofreu imenso prejuízo material.

8. Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de Súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”.

9. Embora a instituição financeira alegue jamais solicitar aos seus clientes a entrega de cartão e senha pessoal, que tenha incorrido em falha na prestação de serviços ou agido em desconformidade com a lei e regulamentações bancárias, não fornece a segurança adequada em suas transações, pois realiza o mesmo tipo de serviço praticado pelos golpistas o que incute no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira.

10. Ressalte-se, no caso o banco réu, ora recorrente, também não se desincumbiu do ônus de demonstrar que todas as transações foram realizadas mediante impostação de cartão e digitação de senha, do mesmo modo, não comprovou que as transações volumosas e em curto período de tempo eram compatíveis com o perfil da cliente. Pois é evidente que um correntista seria incapaz de realizar inúmeras transações em um curto período de tempo.

11. Deste modo, a instituição financeira recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao autor (art. 14 do CDC).

12. Por fim, faz-se necessário realizar o distinguishing do precedente do Superior Tribunal de Justiça juntado pelo recorrente (Resp 1.633.785-SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJe: 27/10/2017, partes: Itaú Unibanco SA versus Ricardo Paulino Oliveira). Isso porque na citada demanda houve comprovação de todas as transações realizadas se deram mediante uso do cartão e senha pessoal e foi reconhecida a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, o que não ocorreu nos autos.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.